Tribunal: TJES
Processo: 5008106-95.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008106-95.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL NUNES VIANA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTO PAGAMENTO DE FATURA NÃO COMPENSADO PELO BANCO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO POSSUI CORRESPONDÊNCIA COM A FATURA. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que pagou a fatura de seu cartão de crédito emitida pelo requerido HIPERCARD, através de sua conta bancária mantida junto ao requerido ITAÚ UNIBANCO. Relata que o pagamento não foi compensado, mesmo após abertura de processo junto ao PROCON, e, em consequência, seus dados foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Requer indenização por danos morais e seja declarada a quitação do débito.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido ITAÚ UNIBANCO pugna pelo não provimento do recurso interposto pelo autor.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Apesar da narrativa descrita na inicial, nota-se que o autor não pagou a fatura relativa ao seu cartão de crédito emitido pelo requerido HIPERCARD. De fato, constato que o autor não trouxe aos autos o comprovante de pagamento referente ao suposto adimplemento da fatura vencida em 03/08/2023, pois o documento nomeado “COMPROVANTES DE PAGAMENTO” (id. 10550189) indica o pagamento de fatura relativa ao cartão “int. itaú mc”. Não há registro do código de barras referente à transação, tudo levando a crer que não se trata de demonstrativo da operação sustentada.

6. Ressalta-se que o ônus probatório quanto à alegação realizada
in casu
incumbe ao autor (art. 373, I, CPC/15), sobretudo considerando que se trata de fato negativo em relação ao réu (que afirma que o pagamento não ocorreu), não tendo o Recorrido cumprido com o ônus que lhe incumbia na hipótese.

7. O fato de os requeridos pertencerem ao mesmo grupo econômico não isenta o autor de se atentar aos códigos de barras e pagar a fatura correta, sob pena de os recursos empenhados no pagamento não sejam adequadamente direcionados para a quitação dos débitos, como ocorreu no caso em tela. Nesse sentido, não demonstrado o pagamento sustentado, não há que se falar em falha na prestação dos serviços pelos requeridos, que agiu licitamente na cobrança de débito inadimplido pelo autor, razão pela qual, consequentemente, não merecem procedência os pedidos autorais.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)